Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750837-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALICIA KARIN RACHAUS RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O A autora foi intimada para comprovar o recolhimento das custas em despacho de ID 66785175. Não houve pedido de gratuidade de justiça, embora tenha feito menção à concessão do benefício em demanda diversa. Inobstante o exposto, a autora deixou transcorrer em branco o prazo para si atribuído, conforme se depreende da certidão de ID 68074741. Sendo assim, DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 13:55:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador